Tribunal: STJ
Processo: 1500526-68.2024.8.26.0189
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067430 - SP(2025/0386604-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS LOURENCO DE JESUS
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE
FOGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA MESMA
PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 579 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu de recurso especial, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
2. O réu foi condenado com base no artigo 33, §4o, da
e no artigo 12 da
Lei no 11.343/06
O acórdão do Tribunal de origem manteve integralmente a condenação, rejeitou os
Lei no 10.826/03.
embargos de declaração e, posteriormente, inadmitiu o recurso especial. O agravo em recurso
especial não foi conhecido pelo STJ, em razão da interposição de dois recursos pela mesma parte
contra o mesmo ato judicial.
3. A defesa alegou que não houve duplicidade recursal, mas uma sequência processual legítima,
sustentando que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento e que a
Súmula 579 do STJ permitiria tal procedimento.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de embargos de
declaração e recurso especial pela mesma parte contra o mesmo ato judicial viola o princípio da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é vedada a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
7. A interposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido operou a preclusão
consumativa para a prática de novo ato impugnatório contra a mesma decisão, salvo reiteração ou
ratificação posterior no momento oportuno, o que não se aplica à interposição autônoma e
concomitante.
8. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram interpostos pela
mesma parte contra o mesmo ato judicial, atraindo a incidência da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EAREsp 2.738.006/SP,
julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2.247.386/PA,
julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.701.666/MG,
Turma, julgado em 10.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 99f01277-981d-4d9a-a54e-fdc19ef8cd99

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 99f01277-981d-4d9a-a54e-fdc19ef8cd99

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067430 - SP (2025/0386604-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS LOURENCO DE JESUS
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA
MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N.
579 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, em razão da
ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da
unirrecorribilidade.
2. O réu foi condenado com base no artigo 33, §4o, da
e no
Lei no 11.343/06
artigo 12 da
O acórdão do Tribunal de origem manteve
Lei no 10.826/03.
integralmente a condenação, rejeitou os embargos de declaração e,
posteriormente, inadmitiu o recurso especial. O agravo em recurso especial não
foi conhecido pelo STJ, em razão da interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial.
Documento eletrônico VDA53271375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:55
Código de Controle do Documento: 139dc2ef-7c85-4684-8471-5f3c632d8891

3. A defesa alegou que não houve duplicidade recursal, mas uma sequência
processual legítima, sustentando que os embargos de declaração foram opostos
para fins de prequestionamento e que a Súmula 579 do STJ permitiria tal
procedimento.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de
embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato
judicial, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
7. A interposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido operou
a preclusão consumativa para a prática de novo ato impugnatório contra a
mesma decisão, salvo reiteração ou ratificação posterior no momento oportuno,
o que não se aplica à interposição autônoma e concomitante.
8. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram
interpostos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, atraindo a incidência
da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp 2.738.006/SP,
Terceira Seção, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.247.386/PA,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.701.666/MG,
10.12.2024.
Documento eletrônico VDA53271375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:55
Código de Controle do Documento: 139dc2ef-7c85-4684-8471-5f3c632d8891

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL RAMOS LOURENÇO
DE JESUS contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
recurso especial.
Consta dos autos que o réu foi condenado como incurso na sanção do artigo 33,
§4o, da
e artigo 12 da
O acórdão do Tribunal de origem
Lei no 11.343/06
Lei no 10.826/03.
manteve integralmente a condenação, sendo rejeitados embargos declaratórios, e
posteriormente inadmitido o recurso especial. Por fim, não foi conhecido o agravo em
recurso especial no STJ, ante a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
Nesta oportunidade, em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que não
houve duplicidade recursal, mas uma "sequência processual legítima", na qual foram
opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento e, posteriormente,
interposto o recurso especial. Alega que a Súmula 579 do STJ permitiria tal procedimento e
que a decisão viola a ampla defesa.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar. A decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Compulsando os autos, verifica-se que a defesa opôs Embargos de Declaração
contra o acórdão recorrido em
(fls. 681-707). Ato contínuo, a mesma parte
02/06/2025
interpôs Recurso Especial contra o mesmo ato judicial em
(fls. 567-578), antes
09/06/2025
mesmo do julgamento dos aclaratórios.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em
razão do princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade recursal) e da preclusão
consumativa. Ao opor embargos declaratórios, operou-se a preclusão consumativa para a
prática de novo ato impugnatório contra a mesma decisão, salvo a reiteração ou ratificação
posterior no momento oportuno, o que não é o caso de interposição autônoma e
concomitante.
Ressalte-se que não se aplica ao caso o Enunciado n. 579 da Súmula do STJ,
segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do
julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior".
Documento eletrônico VDA53271375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:55
Código de Controle do Documento: 139dc2ef-7c85-4684-8471-5f3c632d8891

Tal entendimento sumular é reservado às hipóteses em que o recurso especial é
interposto pela parte contrária ou quando os embargos de declaração são opostos pela parte
adversa. No presente caso, ambos os recursos interpostos contra o acórdão proferido no
julgamento da apelação foram apresentados pela mesma parte, o que atrai a incidência da
preclusão consumativa em relação ao segundo recurso.
Nesse sentido, confiram-se os recentes precedentes desta Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face
da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial.
Agravo regimental não conhecido." (AgRg nos EAREsp n. 2.738.006/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
17/12/2024.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. SÚMULA N.
579 DO STJ e
§ 5o, DO CPC. INAPLICÁVEIS. AGRAVO
ART. 1.024,
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 5. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso
protocolizado por último, em observância ao princípio da unicidade recursal.
6. A preclusão consumativa ocorre quando a parte interpõe recurso especial
enquanto ainda pendem de julgamento embargos de declaração opostos pela
mesma parte, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. 7. A Súmula
n. 579 do STJ e o
§ 5o, do CPC aplicam-se a situações distintas da
art. 1.024,
presente, quando a parte embargada opta por manejar recurso especial na
pendência de julgamento do aclaratório da contraparte, não sendo aplicáveis
ao caso em questão. 8. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.247.386/PA,
em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO
PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A questão em discussão consiste em
saber se a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso
Documento eletrônico VDA53271375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:55
Código de Controle do Documento: 139dc2ef-7c85-4684-8471-5f3c632d8891

especial pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do
recurso especial. 4. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma
parte e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo
recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da
preclusão consumativa. 5. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois
ambos os recursos foram apresentados pela mesma parte, e não há exceção
para a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial.
(...) 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 2.701.666/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
10/12/2024,
de
)
17/12/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:55
Código de Controle do Documento: 139dc2ef-7c85-4684-8471-5f3c632d8891

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.067.430 / SP
Número Registro: 2025/0386604-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018429320248260189
15005266820248260189
18429320248260189
1842932024826018915005266820248260189 20964552024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL RAMOS LOURENCO DE JESUS
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL RAMOS LOURENCO DE JESUS
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 2858f855-81e8-4370-9838-e1900bc4d152

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 2858f855-81e8-4370-9838-e1900bc4d152